Tribunal: TJMT
Processo: 0006586-44.2017.8.11.0012
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006586-44.2017.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA ISABEL FERREIRA FERNANDES - CPF: 761.645.198-53 (VÍTIMA), WELLINTON DA SILVA GUERREIRO - CPF: 622.233.991-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WELLINTON DA SILVA GUERREIRO - CPF: 622.233.991-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DEFENSIVO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA –
INSURGÊNCIA DE WELLINTO
N – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE IDONEIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – NÃO ACOLHIMENTO – OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADE DO ART. 226 DO CPP – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – PREJUÍZO NÃO COMPROVADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
INCONFORMISMO DE WELLINTON
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR NÃO EXISTIR PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – VIABILIDADE – AUTORIA NÃO COMPROVADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA –

CARÊNCIA DE ELEMENTOS COGNITIVOS HÁBEIS A ESTIPULAR A AUTORIA DO DELITO –
RECURSO PROVIDO DE WELLINTON; RECURSO PREJUDICADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

1. Admite-se o reconhecimento por meio de fotografias para a aferição da autoria delitiva, desde que corroborado por outras provas e ausente qualquer prejuízo para a defesa.

2. Revestindo-se o processo penal brasileiro nítido caráter democrático e possuindo, como “norte”, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais, imperiosa a absolvição quando remanescem dúvidas sobre a responsabilidade penal do acusado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wellinton da Silva Guerreira
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que
condenou
Wellinton da Silva Guerreira

a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e II, do

CP, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo.

Inconformado,
Wellinton da Silva Guerreira
pugna, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP). No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, além do decote das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo pela ausência de perícia em desacordo com o art. 159 do CPP. Postula, ainda, a correção da dosimetria da pena na segunda fase por, ao seu ver, ter sido evidentemente desproporcional o aumento da reprimenda em 01 (um) ano em razão da reincidência.

O
Ministério Público
almeja a exasperação da pena basilar acima ao mínimo legal, valorando-se negativamente uma das qualificadoras e reconhecendo, como circunstâncias judiciais negativas, os maus antecedentes e a personalidade do agente. Requer, por fim, a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, os recorrentes confutaram os argumentos expostos pela parte adversa.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento

do apelo interposto por
Wellinton da Silva Guerreira
para, tão somente, estabelecer o acréscimo da pena basilar em 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência, e pelo parcial provimento do recurso do
Ministério Público
a fim de readequar a pena na 1o fase, considerando uma das qualificadoras e os maus antecedentes como circunstâncias judiciais negativas.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR: NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A Defesa aduz, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase extrajudicial pela testemunha
Artemio Langue Pauluci Junior,
pois, além da não observância às formalidades do artigo 226 do CPP e não ratificado em juízo,
“a testemunha Artemio disse que – o reconhecimento – foi pessoal”
(id. 25750965).

A preliminar não merece acolhida

Sobre a temática, rememora-se que, em conformidade à jurisprudência do STJ, o reconhecimento por meio fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo, sob a luz do contraditório e da ampla defesa (STJ. Sexta Turma. AgRg no HC 469563/SC. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 21.11.2019).

Quanto ao detido reconhecimento, extrai-se do Relatório Policial o seguinte teor:
“A testemunha Artemio Langue Pauluci Junior informou que no dia 05.10.2017 as 18h05min, quando estava fazendo caminhada, visualizou um homem na calçada da residência da Sra. Isabel (vítima), próximo a uma mureta, e que tal homem estava portando uma sacola de tamanho grande, também com objeto grande. Tal homem agiu de forma estranha ao ver Artemio, sempre desviando o olhar e evitando ser olhado no rosto. Posteriormente tomou conhecimento do furto ocorrido na residência da Sra. Isabel, ocasião em que Artemio compareceu nesta delegacia, ainda no dia 05.10.2017 e informou o fato, ao passo que
lhe foi mostrado fotografias
de pessoas costumeiras na prática de furto na cidade. Artemio então
reconheceu
sem dúvida alguma que o homem que viu em frente à casa da vítima se trata da pessoa de
Wellinton
”
(id. 25746473).

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha
Artemio Langue Paulici Junior
, confirma ter reconhecido o réu, esmiuçando que
“quando eu fui na Delegacia para o reconhecimento. (...) Tinham colocado 03 (três) – homens – para que eu reconhecesse e ele, inclusive, estava com a mesma bermuda do dia eu o vi saindo da casa da Isabel”.
Complementa que não teve dúvidas ao apontar o autor do delito, que desconhecia as demais pessoas que foram colocadas ao lado do réu e que todos tinham compleição física similares. Segundo a testemunha, o acusado estava, na data do reconhecimento,
“de bermuda jeans, camiseta clara e descalços”
e, quanto ao seu porte físico, rememora que tinha
“estatura média, não é gordo, mais baixo que eu, moreno e não me lembro de ver barba”
(mídia digital, id. 25750993).

A despeito do aparente equívoco de nomenclatura – pessoal ou fotográfico – e declinando-se o juízo de mérito da autoria delitiva para o momento oportuno, nota-se que inexiste elementos hábeis a desprestigiar a idoneidade e a força probatória do reconhecimento feito pela testemunha supracitada. Observa-se no Termo de Reconhecimento (id. 25748472) que, em atenção aos ditames do artigo 226 do CPP, houve a efetiva descrição do suspeito (inciso I), tendo o acusado se posicionado ao lado de 02 (dois) homens que com ele guardam semelhança (inciso II), além de ter sido subscrito pela autoridade policial e assinado por 02 (duas) testemunhas presenciais (inciso IV).

Para mais, tem-se que o procedimento feito na fase policial foi efetivamente ratificado em juízo pela testemunha, inclusive com riqueza de detalhes, tornando-o elemento de convicção apto a ser utilizado no curso da instrução criminal.

Por oportuno, ainda que o cenário fosse diverso, frisa-se que, para que seja possível a declaração de nulidade oriunda de eventuais vícios da fase inquisitiva, incapazes de contaminar a ação penal, salutar a demonstração do prejuízo sofrido (art. 563 do CPP), inocorrente na hipótese, já que a sentença condenatória combatida se amparou no acervo probatório como um todo, e não exclusivamente no reconhecimento em questão.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
Ministério Público
e por
Wellinton da Silva Guerreiro
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Wellinton da Silva Guerreiro
a pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4o, incisos I e II, do CP, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo.

Extrai-se da peça acusatória que
“no dia 04 de outubro de 2017, na residência localizada na Rua Pedro Gama, no 08, Setor Nova Brasília, neste Município de Nova Xavantina, o denunciado
Wellinton da Silva Guerreiro
, mediante escalada e rompimento de obstáculo, subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Notebook, marca Dell, Modelo Inspirion N4050 de propriedade da vítima Maria Isabel Ferreira Fernandes”
(id. 25747471).

Narra-se que
“o denunciado, no dia do evento criminoso, estava a passar defronte a residência da ofendida quando então percebeu que o imóvel estava vazio. Em seguida se valendo de esforço anormal, pulou o muro e ingressou no local”
.

Acresce que
“uma vez na parte inferior do lugar, o denunciado rompeu a porta dos fundos da edificação e ingressou no interior do imóvel, momento em que começou a vasculhar todos os cômodos da casa, pilhando o aparelho eletrônico”
.

Consta, ainda, que
“o denunciado foi avistado saindo da residência e dirigindo para local ignorado. Posteriormente, os policiais localizaram o denunciado, bem como o bem subtraído, que estava no quintal de sua casa”
(id. 25747471).

Inconformado,
Wellinton da Silva Guerreiro
pugna, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226 do CPP). No mérito, requer a absolvição por ausência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, além do decote das qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo pela realização de perícia em desacordo com o art. 159 do CPP. Postula, ainda, a correção da dosimetria da pena na segunda fase por, ao seu ver, ter sido evidentemente desproporcional o aumento da reprimenda em 01 (um) ano em razão da reincidência.

O
Ministério Público
almeja a elevação da pena basilar acima ao mínimo legal, valorando-se negativamente uma das qualificadoras e reconhecendo, como circunstâncias judiciais negativas, os maus antecedentes e a personalidade do agente. Requer, por fim, a aplicação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

O apelo de
Wellinton da Silva Guerreiro
comporta provimento.

Em análise, os elementos cognitivos evidenciam a materialidade delitiva, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 25746467), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 25746467), do Auto de Verificação de Local de Delito (id. 25746467), do Auto de Apreensão (id. 25746468), do Termo de Entrega (id. 25746470), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais.

Lado outro, a autoria do crime não foi demonstrada de forma inconteste e convincente e, apesar de uma testemunha ocular ter, na fase inquisitiva, reconhecido o acusado (id. 25748472), nota-se que, sob o crivo do contraditório, não houve a produção de provas suficientes a embasar a condenação de
Wellinton
, impondo-se a aplicação do
in dubio pro reo
.

Nesse ponto, especificamente no Auto de Apreensão do
notebook
pertencente à vítima, da sacola plástica de cor esverdeada e da camiseta vermelha em que o computador portátil estaria envolto, há a seguinte informação:
“‘Pepe’ – apelido do réu –, a todo momento, negou ter praticado tal furto, contudo, a equipe realizou busca pelo quintal da propriedade e avistaram um local em que a terra estava mexida. Que então reviraram essa porção de terra e encontraram o notebook da vítima dentro de uma sacola, envolta em uma camiseta de cor vermelha, enterrado raso; Que mesmo assim ‘Pepe’ continuou negando ter praticado o furto e que não sabia que o notebook estava enterrado ali. Que foi dada voz de prisão a
Wellinton
e o mesmo foi conduzido para esta delegacia”
(id. 25746468).

Extrajudicialmente o acusado nega o cometimento do delito e aduz que, na data dos fatos, por volta das 18h
“estava em frente à residência localizada na Rua Pedro Gama no 08, estando portando uma sacola de tamanho grande. Afirma que tem o costume de carregar uma sacola com algumas peças de roupas usadas (...). Que não tinha conhecimento que o notebook estava enterrado no quintal de sua propriedade (...) Que Bruno perguntou se ele sabia de alguém que queria comprar um notebook (...) Que Bruno não deu maiores detalhes, apenas fez essa pergunta (...) Que Bruno tem o costume de frequentar a casa do interrogando, onde juntos fumam pasta base de cocaína. Que no momento em que os policiais civis encontraram o notebook enterrado no quintal, Bruno estava na casa”
(id. 25746470).

Em juízo, ratifica que não foi o autor do furto qualificado em questão e explana que sempre passa pela rua em que está localizada a casa da vítima pois
“é a mesma esquina da casa da minha mãe”
e que na data do crime, por não possuir “tanquinho” em sua residência,
“lavei as roupas na casa da minha mãe e saí de lá por volta das 13h”.
No dia subsequente, quando a polícia foi até sua casa, afirma que estava usando a mesma roupa que trajava no dia anterior (camisa branca e short de malha azul), quando passou na rua paralela à residência da vítima. Informa que, conforme lhe foi passado pelos policiais, houve uma informação anônima que ele –
Wellinton
– teria regressado à sua casa, na data do ocorrido, portando 01 (uma) sacola e, refutando o referido informe, ressalta que adentrou com 03 (três) sacolas verdes de mercado, e não apenas 01 (uma). Enuncia que autorizou, juntamente com seu irmão, a realização da busca domiciliar (id. 25746468) e que repassou aos policiais que
“esse Bruno que estava querendo vender um notebook para mim e para o meu irmão na noite anterior, e eu fui para o quarto dormir e ficou lá o Bruno, meu irmão, a Nara, o “Dodô” – e outros – (...) Ficaram bebendo a noite inteira e o dia inteiro”
(mídia digital, id. 25750993).

Ainda em seu interrogatório judicial,
Wellinton
reconhece que sua casa é conhecida como “antro de drogas” e que vários tipos de pessoas adentram ao local e teriam acesso ao terreno – quintal – em que o notebook foi enterrado e localizado. Enfatizando sua inocência, explica que
“a maioria dos policiais acreditaram em mim porque quase todos os traficantes que foram presos por agora, eu quem ajudei a prender, eu fui o informante da polícia”
e que
“eu autorizei a polícia a entrar em casa. Se eu não devia, como eu ia impedir a polícia de ir lá ver? (...) eu até informei – aos policiais – que esse Bruno havia perguntado se a gente conhecia quem queria comprar um notebook. Talvez nem devesse ter falado isso. Já estou sendo chamado de ‘cagueta’ na cidade, e isso acarreta a morte da gente”
(mídia digital, id. 25750993).

Justificando a errônea imputação de ter sido o autor do crime, salienta que possui notória semelhança física com
Bruno
, que é
“moreno, da minha cor, pouco mais alto que eu, e a aparência dele é quase igual a minha (...) Ele também usa o cabelo grande”
. Comunica que desconhece o endereço residencial de
Bruno
e que
“a última informação que tenho é que ele fugiu da cidade mesmo e que, provavelmente, a gente supõe que ele esteja em Goiás pois os parentes dele são de lá e por que a morte dele estava decretada por uma facção criminosa (...) aí foi decretado e eles – integrantes da facção criminosa – ‘caçaram’ ele e não conseguiram achar ele (...) e que a própria população queria linchar ele por que ele estava roubando demais, roubando gente humilde e, segundo a facção criminosa, o comando vermelho, não pode roubar gente humilde”
(mídia digital, id. 25750993).

Bruno Sérgio Vieira Silva
, ouvido apenas na fase inquisitiva, nega tanto ter realizado o crime, como ter enterrado a
res furtiva
no quintal da casa do acusado, alegando que
“é usuário de pasta base de cocaína e maconha”
, que
“tem o costume de se reunir com seu amigo ‘Pepe’, na casa dele”,
que
“dormiu no local”
e que
“os policiais civis chegaram na residência e realizaram uma busca no quintal, ocasião em que encontraram enterrado no quintal da casa o notebook
” (id. 25746471).

Sob o crivo do contraditório, a investigadora de polícia
Mariana Pavan
esclarece que
“nós recebemos uma denúncia que – o notebook – estaria na residência do
Wellinton
(...) estava enterrado com uma sacola, e o notebook estava embrulhado com a camiseta vermelha”
. Contudo, ao ser indagada sobre o teor específico repassado pelo informante, alega que
“a informação falou assim: ‘viu chegar lá com uma sacola’”
, não tendo qualquer referência ao objeto furtado. Reconhece que a detida informação, de que o
notebook
estava enterrado, foi oriunda de terceiros e que
Bruno
, portador de características físicas similares às do acusado por ter
“aproximadamente 1,67m, meio pardo para moreno e magro”
, estava presente na casa do réu no momento da chegada dos policiais (mídia digital, id. 25750993).

A testemunha
Artemio Langue Pauluci Junior
, vizinho da vítima, afirma, em juízo, que viu o momento em que o indivíduo pulou o muro da casa da Maria Isabel e tomou rumo incerto, “
carregando uma bolsa nas costas e uma sacola na mão”
.
Quando questionado se já havia visto a mesma pessoa na região outras vezes, afirma que não
.

Na fase judicial a vítima
Maria Isabel Ferreira Fernandes
explica que, quanto à identificação do autor do crime, não teve qualquer participação, que desconhece a identidade da pessoa investigada e que, no dia seguinte,
“ – os policiais – disseram que ele foi pego pois ele mesmo entregou o computador”
(mídia digital, id. 25750993).

A partir da análise de todo conteúdo fático-probatório, inviável a manutenção da condenação de
Wellinton
pela prática do delito do art. 155, §4o, incisos I e II, do CP posto que pairam dúvidas acerca da autoria do crime.

Não se pode olvidar que, para a imposição de uma condenação criminal, tem-se como indispensável que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, em que haja a indicação expressa de provas suficientes acerca não apenas da comprovação da materialidade, mas também da autoria delitiva, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Outrossim, salienta-se que
“a avaliação do acervo probatório deve ser realizada balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo
dúvida
sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua
absolvição,
tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
(STJ. Sexta Turma. HC 4977023/ES. Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro. DJe 21.06.2019).

Depreende-se que há substancial possibilidade de que o autor do crime não seja o réu, seja pela permanência de terceiros, durante todo o ínterim, na residência de
Wellinton
, tornando plenamente viável a ocultação da
res furtiva
no local ora encontrado, seja pelas semelhanças físicas entre
Bruno
e o réu, asseguradas inclusive pela investigadora de polícia
Mariana Pavan
, seja pela repentina desaparição de
Bruno
da comarca logo após o início das investigações, seja ainda pela proposta de venda feita por ele, justamente na data dos fatos, do mesmo objeto furtado e enterrado no quintal da casa do acusado.

Bruno
, inicialmente incluso no rol de testemunhas da acusação (id. 25747471), não foi intimado para a audiência de instrução e o
Ministério Público
desistiu em sua oitiva, pois, conforme a certidão (id. 2547960),
“o Bruno não mais reside nesta cidade (...) o mesmo foi morar com a sua genitora, na cidade de Diorama/GO). Porém, a informante não tem o seu novo endereço para fornecer nos autos”
.

A corroborar o acerto da absolvição de
Wellinton
, mostra-se plausível sua versão de que terceiro tenha ocultado a
res furtiva
aos fundos de sua residência já que haviam ali diversas pessoas na data dos fatos e na data posterior, sendo uma delas
Bruno
e, como bem asseverado pela investigadora de polícia
Mariana Pavan
, o fluxo e o acesso ao local são irrestritos e sem qualquer vigilância, dado que se trata de
“uma casa meio atípica, que acontecem uso de drogas”
. Importante detalhe também consiste na afirmação da testemunha
Artemio Langue Pauluci Junior
de que nunca havia visto o autor do delito na região, em contraponto à alegação do apelado de que, quase que diariamente, transita pela localidade para ir à casa de sua mãe (mídia digital, id. 25750993).

Esse cenário, somado à constantes negativas de autoria exaradas pelo acusado, conexa ao conjunto probatório, consubstanciam a evidente carência de elementos cognitivos capazes de estipular, de modo incontroverso, que
Wellinton
seja o autor do furto qualificado em questão. Logo, diante da necessária prevalência da presunção da inocência à pretensão punitiva estatal e mantendo-se, sem ressalvas, a efetivação dos direitos e garantias fundamentais como “norte” do processo penal brasileiro, salutar o acolhimento do pleito absolutório defensivo, restando prejudicado os pedidos do Ministério Público.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de
Wellinton da Silva Guerreira
para
absolvê-lo
da imputação do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e II, do

Código Penal e
dou por prejudicado
o recurso do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020